Tribunal: TJES
Processo: 5018851-24.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018851-24.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EDIPO BREMER NERES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018851-24.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
EDIPO BREMER NERES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. DEVIDA INSALUBRIDADE GRAU 40% PANDEMIA COVID-19. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11/2015. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a adoção do vencimento base da parte autora como base de cálculo do adicional de insalubridade. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto ao percentual de adicional de insalubridade devido durante o período da Covid-19, comungo do mesmo entendimento do juízo a quo, no sentido de que incidirá o grau máximo de 40% aos agentes expostos à insalubridade durante período da pandemia do Coronavírus, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“No caso vertente, tendo em vista a pandemia, ocorrida em razão da Covid-19, era imperioso que o Município elaborasse laudo, quanto antes, para estabelecer as áreas que deveriam abarcar as pessoas que estavam em contato direto com os pacientes, que adentravam às unidades de saúde municipal. Entretanto, o município manteve-se em completa inação em relação a elaboração deste laudo técnico, posto que o que foi juntado neste processo é genérico. A notoriedade do contexto da pandemia da Covid-19, sendo que os agentes biológicos não são medidos quantitativamente, não havendo necessidade de medição dos níveis de tolerância para os trabalhadores da área de saúde, que ganham ou ganhavam adicional de 20%, durante o período de duração da pandemia, permitindo reconhecer condições de trabalho em grau máximo (40%).”

(3). No que tange à base de cálculo para incidência do adicional de insalubridade, cumpre destacar que o presente caso é similar àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 0000724-09.2018.8.08.0023, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA A AUTORA QUE É SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, EXERCENDO O CARGO DE ENFERMEIRA E, POR ISSO, FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RELATA QUE, DESDE A REVOGAÇÃO DO ART. 70 DA LEI MUNICIPAL 013/1990, VEM RECEBENDO O ADICIONAL CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. DEFENDE QUE O CORRETO É QUE SE EFETUE O PAGAMENTO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 547/2009 E NA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO PARA QUE PASSE A PAGAR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO DA AUTORA, BEM COMO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR, RELATIVA ÀS DIFERENÇAS DAS VERBAS PRETÉRITAS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, FIXANDO, PORÉM, O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA COMO BASE PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA ADOÇÃO DO VENCIMENTO DA AUTORA COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
A SOLUÇÃO DADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, PREJUDICA A REQUERENTE, AO PASSO QUE UTILIZA COMO DE BASE DE CÁLCULO VALOR ESTÁTICO DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO BASTASSE, CONTRARIA, A UM SÓ TEMPO, O ART. 7º, INC. IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF, QUE ASSIM DISPÕE: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

DESTA FORMA, DEVE INCIDIR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR
.
OS JULGADOS MAIS RECENTES DO STF ENTENDEM QUE A SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO É POSSÍVEL, NA HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA
. NESTE SENTIDO: RE 833137 AgR, RE 987079 AgR, RE 672522 AgR, RE 687395 AgR, RE 674967 AgR-segundo, ENTRE OUTROS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE O SALÁRIO BASE DO SERVIDOR ORA RECORRENTE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
”

(4). Com efeito, nota-se que o fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante para comandar a modificação da base de cálculo de adicional de insalubridade discutido na hipótese merece prosperar, haja vista a superação da questão pelo E. STF, merecendo ser mantido o
decisum
objurgado no particular, nos mesmos termos da fundamentação do processo citado alhures.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)